Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485. INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual, nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência do interesse processual.
2. A efetivação da apreensão do veículo é imprescindível ao prosseguimento do procedimento de busca e apreensão. A ausência da referida providência, que é antecedente necessário à citação do devedor em casos como o presente, motiva a extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
3. É preciso ressaltar que na situação concreta o automóvel foi localizado e recolhido a depósito público. 3.1. Assim, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia do fundo de investimento apelante em promover as diligências necessárias para o prosseguimento da marcha processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.